Tribunal: STF
Processo: AP 2575
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão  



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ADAILTON GOMES DA SILVA, DAYVISON JUNIOR DE LIMA ARRUDA, JONATHAN MARCELINO HERCULANO e LAZARO FRANCISCO GONÇALVES E GONÇALVES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 12687, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 09/10/2024), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Citados (eDoc. 51), os réus apresentaram defesa prévia conjunta e arrolaram 20 (vinte) testemunhas (eDoc. 52).



    Em 22/11/2024, designei audiência de instrução para o dia 3/12/2024, às 14h:00 (eDoc. 57), publicado no Diário da Justiça eletrônico em 25/11/2024.



    Expedida carta de ordem para intimação dos réus para comparecerem à audiência, o Sr. Oficial de Justiça deixou de intimar o réu ADAILTON GOMES DA SILVA por não tê-lo encontrado, pois mudou-se para endereço não conhecido e não atendeu às tentativas de contato por telefone ou por WhattsApp (eDoc. 69), tendo sido os demais réus intimados com sucesso (eDoc. 70).



    No dia 3/12/2024, às 14h:00, ou seja, vinte minutos antes do horário designado para a prática do ato processual, a defesa dos réus requereu a redesignação da audiência, alegando (eDoc. 72):  



    i) ausência de intimação da Defesa sobre a designação do ato;



    ii) que o advogado constituído nos presentes autos deveria participar de audiência previamente designada em processo diverso, marcada para às 15h:00 do mesmo dia 3/12/2024;



    iii) ausência de exame das preliminares suscitadas na defesa prévia;



    iv) ausência de intimação das testemunhas arroladas pela Defesa;



    v) necessidade de realização de diligência e perícia antes da oitiva dos acusados;



    vi) que o ato deveria ser presidido pelo próprio Ministro Relator da presente Ação Penal e não por Juiz Auxiliar.  



    Encerrado o interrogatório dos réus, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal).



    Não houve requerimento algum pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 78).



    A Defesa, por sua vez, requereu:  



    i) a realização prova pericial;



    ii) a expedição de ofício a plataformas de redes sociais;



    iii) a determinação de juntada aos autos de vídeos contendo imagens dos atos do dia 8/1/2023 divulgadas pelo site Poder360 e das gravações das câmeras de segurança dos edifícios invadidos naquela data;



    iv) a oitiva das autoridades arroladas na defesa prévia;



    v) a redesignação de audiência para o interrogatório do réu ADAILTON GOMES DA SILVA;  



    É o relatório. DECIDO.



    Tendo em vista a realização da audiência, inclusive com a presença do advogado constituído pelos réus, o pedido de redesignação do ato processual, formulado vinte minutos antes do ato processual, está prejudicado.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Verifico que as diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo algumas, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, tais diligências devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual.



Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:  



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]  



No que concerne à juntada das imagens das câmeras de segurança dos edifícios invadidos, determinei nos autos do INQ 4.922/DF, em 14/7/2023, que a Secretaria Judiciária procedesse à sua disponibilização nos autos de todas as Ações Penais oriundas daquele inquérito, “por meio de link, permitindo-se o acesso aos advogados regularmente constituídos e cadastrados nos respectivos autos, tudo devidamente certificado” (eDoc. 9.790).



    A Pet 12.687/DF, que deu origem à denúncia da qual resultou a presente Ação Penal, foi distribuída por prevenção ao INQ 4.921/DF, mas a Procuradoria-Geral da República denunciou os réus pela prática dos crimes investigados nos autos do INQ 4.922/DF.



    Por essa razão, os arquivos contidos na mídia eletrônica encaminhada pela Polícia Federal aos autos do INQ 4.922/DF também devem ser disponibilizadas nos autos da presente Ação Penal, da forma como determinado naqueles autos.



    Por fim, deve ser indeferido requerimento de redesignação de audiência para a realização do interrogatório do réu ADAILTON GOMES DA SILVA, pois o denunciado não foi encontrado no endereço constante nos presentes (o mesmo no qual foi citado) para ser intimado para comparecer à audiência designada, tendo sido o Sr. Oficial de Justiça informado que “o réu mudou-se para endereço não conhecido”.



Tendo em conta que a mudança de endereço não foi informada nestes autos, motivo pelo qual é aplicável, na espécie, o que sem contém no artigo 367 do Código de Processo Penal:  



    “Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. “  



    Sobre a alegada ausência de intimação do advogado constituído pelos réus, como relatado, o despacho de designação da audiência para a audiência que se realizou em 3/12/2024 foi divulgado no Diário da Justiça eletrônico em 22/11/2024, data em que foi exarado, e publicado no dia 25/11/2024, constando o nome do advogado Renato Batista Nogueira, OAB 99538/MG.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO EM PARTE os requerimentos formulados pela Defesa dos réus ADAILTON GOMES DA SILVA, DAYVISON JUNIOR DE LIMA ARRUDA, JONATHAN MARCELINO HERCULANO e LAZARO FRANCISCO GONÇALVES E GONÇALVES e DETERMINO à Secretaria Judiciária a adoção da providências necessárias para que os arquivos contidos na mídia eletrônica encaminhada pela Polícia Federal com o registro audiovisual captado pelas câmeras de segurança do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e desta SUPREMA CORTE, por meio de link, permitindo-se o acesso aos advogados regularmente constituídos e cadastrados nestes autos, tudo devidamente certificado.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais dos acusados, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de janeiro de 2025.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente